Tribunal: TJDFT
Processo: 0738818-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738818-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMARIO PEREIRA NEVES AGRAVADO: LUZINETE MARIA RODRIGUES CRUZ DESPACHO A guia de custas (id. 51301257) não veio acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento. Ao agravante para efetuar o preparo em dobro do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora